Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-98.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ENVIO DE CARTAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO MOMENTO DO FATO. DOLO DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência; (ii) verificar a relevância do consentimento da vítima para a configuração do dolo; (iii) examinar a ocorrência de erro de proibição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 exige a presença de dolo consistente na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que impõe medidas protetivas.
4. A superveniência de novo episódio de violência doméstica, com subsequente imposição de novas medidas protetivas e cessação do vínculo entre as partes, afasta qualquer alegação de consentimento apta a descaracterizar o dolo de descumprimento. O envio de correspondência à vítima, em violação à proibição judicial de contato por qualquer meio, configura o delito, independentemente do conteúdo das mensagens.
5. Inviável o reconhecimento de erro de proibição quando demonstrada a ciência inequívoca do agente acerca das medidas impostas e das consequências de seu descumprimento.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; CPP, art. 386, inciso III; Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.03.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.782.946/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 11.02.2025; STJ, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão no 1923735, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1984664, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025.